Tribunal: TJBA
Processo: 8013687-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013687-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: NUBIA BRITO SILVA SANTOS e outros (2) Advogado(s): JUCILENE MUNIZ CORREIA, NUBIA BRITO SILVA SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TESES DE ATIPICIDADE MATERIAL E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. COGNIÇÃO POSSÍVEL. FATO SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA DA OFENDIDA. ESVAZIAMENTO DA SITUAÇÃO DE RISCO. PERDA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Jonas de Jesus Silva, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva, sob fundamento de garantir a eficácia de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, pleiteando-se a revogação da prisão ao argumento de atipicidade material da conduta, ausência de dolo e ilegalidade da segregação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se as teses de atipicidade material e ausência de dolo podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus; (II) estabelecer se subsistem os requisitos da prisão preventiva diante da revogação superveniente das medidas protetivas que a fundamentaram. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não admite dilação probatória nem exame aprofundado do conjunto fático-probatório, razão pela qual não se conhece das teses de atipicidade material e ausência de dolo, por demandarem análise de provas. A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis, com base em elementos contemporâneos que justifiquem a medida cautelar. A custódia foi decretada com fundamento na necessidade de assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência e proteger a integridade da vítima. A superveniente revogação das medidas protetivas, por manifestação voluntária da vítima e reconhecimento judicial do esvaziamento da situação de risco, afasta o suporte fático que justificava a prisão. A ausência de contemporaneidade do risco torna a manutenção da prisão ilegal, convertendo-a em indevida antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência. Precedente do TJBA reconhece que a revogação das medidas protetivas, após reconciliação do casal, esvazia a finalidade da prisão preventiva fundada em seu descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, concedido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8052717-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 18.09.2024. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8013687-82.2026.8.05.0000, no qual figura como impetrante Jucilene Muniz Correia, OAB/BA nº 86.844 e Núbia Brito Silva Santos, OAB/BA nº 84.943, e, como paciente, JONAS DE JESUS SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, E NESSA EXTENSÃO, CONCEDÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.